Tribunal: TCU
Processo: 016.685/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5622/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.685/2023-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adma Massad da Silva (XXX.042.567-XX); Adriana de Paula Souto (XXX.151.297-XX); Andrea Souto Vargas (XXX.780.997-XX); Barbara Maria dos Santos e Santos (XXX.232.037-XX); Luiza Ferreira Souto (XXX.397.397-XX); Maria Madalena da Silva (XXX.786.147-XX); Maria de Fatima Melo Trindade (XXX.937.044-XX); Racquell de Paula Souto (XXX.006.487-XX); Sheila Catiana Trindade Montenegro de Cerqueira (XXX.441.784-XX); Tacia Maria Costa de Souza (XXX.208.474-XX); Ursula Dinniz Trindade Vieira (XXX.011.404-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.